Tribunal: CARF
Processo: 10120.721502/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721502/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.864 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA MODESTO ZANATTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 150/152) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 141/146)
que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte impugnação contra Notificação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721502/2009-10
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721502/2009-10

Lançamento (e-fls. 02/08), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2006 (Imposto a pagar – suplementar: R$ 76.173,70; juros de mora: R$ 28.874,08; e
multa de ofício: R$ 57.130,27), tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA ÁGUA
AMARELA”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 02/08), o contribuinte não comprovou a Área de Preservação Permanente, a
Área de Reserva Legal e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 107/110), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Documentação.
(c) Área de Preservação Permanente.
(d) Área de Reserva Legal.
(e) Valor da Terra Nua. Deve ser reconhecido o valor por hectare de R$ 1.177,37.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 141/146), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2006
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Deverão ser restabelecidas essas áreas ambientais declaradas, para fins de isenção do
ITR/2006, por terem sido comprovadas a protocolização tempestiva do respectivo Ato
Declaratório Ambiental - ADA e a averbação em tempo hábil da área de reserva legal, à
margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2006 pela autoridade fiscal, por falta
de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR 14.653-3 da
ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor pretendido.
(...)
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação, cancelando-se o lançamento constituído
pela notificação/anexos de fls. 01/04 e tomando insubsistente o crédito tributário
exigido, face o restabelecimento das áreas de preservação permanente (221,3 ha) e de
reserva legal (727,9 ha) originariamente declaradas, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Intimado do Acórdão em 13/05/2010 (e-fls. 148/149), o contribuinte interpôs em
25/05/2010 (e-fls. 150) recurso voluntário (e-fls. 150/152), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 08/04/2010, o recurso é tempestivo.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721502/2009-10

(b) Valor da Terra Nua. A recorrente apresentou laudo de avaliação e tabela de
valores do Município do Chapadão do Céu, tendo juntado também certidões e
matrículas de imóveis negociados recentemente. O laudo preenche os
requisitos essenciais, estando correto o valor nele declarado e apesar de o
imóvel estar todo averbado como área de preservação permanente e reserva
legal. Os valores fixados pelo Município do imóvel e os valores evidenciados
em nas duas matrículas de imóvel apresentadas também comprovam que a
declaração observou o valor de mercado. O valor lançado pela Fazenda é
aviltante e muito superior ao realizado nas vendas da região, a não espelhar o
valor mais adequado para a área.
(c) Pedido. Requer o reconhecimento do valor de mercado da terra por hectare de
R$ 1.177,37.
Conforme despacho de e-fls. 195, em face do Mandado de Segurança n° 51943-
18.2010.4.01.3500, foram carreados aos autos petição inicial, informações prestadas e sentença
(e-fls. 159/194).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 13/05/2010 (e-fls. 148/149), o recurso
interposto em 25/05/2010 (e-fls. 150) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
A seguir, colaciono excertos da causa de pedir e o pedido constante da petição
inicial do Mandado de Segurança n° 51943-18.2010.4.01.3500 (e-fls. 173/174):
V - QUANTO AO VALOR VENAL
Como c de conhecimento de Vossa Excelência, mesmo a área sendo isenta, é necessário
apurar o valor venal da propriedade.
A Impetrante comprovou corretamente o VTN juntando certidões de 02 (duas)
matriculas (doc. 117/123) em que os imóveis foram negociados recentemente, sendo
que o valor do hectare da matricula n° 468 do CRI de Chapadão do Céu na data de
25/02/05 era de R$ 079,75 (novecentos e setenta e nove reais e setenta c cinco centavos)
e matricula n° 325 do CRI de Chapadão do Céu na data de 25/02/05 era de R$l.375.00
(hum mil trezentos e setenta e cinco reais), sendo que a média dos valores do hectare c
de RS 1.177,37 (hum mil cento c setenta c sete reais e trinta c sete centavos).
Os valores declarados pela Impetrante para o imóvel está de acordo com o valor de
mercado, apesar de este imóvel estar todo averbado como áreas de Preservação
Permanente e Reserva Legal, salientando que o Laudo de Avaliação juntado nas fls.
19/24 preenche os requisitos essenciais para a aferição do Valor da Terra Nua, estando
correto o valor nele declarado.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721502/2009-10

O valor lançado pela Fazenda através da tabela BTN e aviltante, muito superior ao
realizado nas vendas da região, requerendo que o valor da terra nua seja declarado com
o parâmetro fornecido pela Impugnante na média de R$ 1.177,37 (hum mil cento e
setenta e sete reais e trinta e sete centavos), por espelhar o valor mais adequado para a
área, apesar de este imóvel estar todo averbado como áreas de Preservação Permanente
e Reserva Legal, devendo ser considerado, somente para fins de isenção.
(...)
VII-DOS PEDIDOS
Diante do acima exposto, espera a concessão da medida liminar mandila amero parts,
para suspender os efeitos e a eficacia dos atos emanados da autoridade coatora,
determinando o seguinte:
1) A imediata exclusão do nome da Impetrante no Cadastro de Devedores do Setor
Público Federal - CADIN possibilitando, assim, o livre exercício de suas atividades
econômicas, evitando-lhe prejuízo diário e irreparável, no tocante à restrição de credito.
2) Referente a matrícula 219 seja reconhecida a área como inexiste ou isenta de
tributação do ITR pois existe uma metragem A MENOR que consta no levantamento do
Georreferenciamento da matricula 219 (doe. 94/116) não podendo haver lançamento de
tributo sobre o que não existe, e apenas argumentando, se existisse, seria considerada
isenta, pois toda a área da matricula está averbada como área de preservação
permanente.
Ressaltando ainda que no Processo Administrativo n°. 10120-721.502/2009-10, do
exercício de 2006, o Fisco concluiu que sobre a mesma área, ora discutida INEXISTE
ÁREA A SER TRIBUTADA (doc.159/166), assistindo direito líquido e certo a
Impetrante.
3) A notificação da autoridade impetrada já qualificada no inicio desta peça para no
prazo legal, apresentar as informações pertinentes à matéria discutida, dando-se vistas
ao ilustre representante do Ministério Público.
4) Seja a Fazenda Nacional intimada a juntar nestes autos os processos administrativos
n°. 10120-721.502/2009-10 do exercício de 2006 e n° 10120.721499/2009-26 do
exercício de 2005.
5) Requer que o valor da terra nua seja declarado com o parâmetro fornecido pela
Impugnante na média de 1.17737 (hum mil cento e setenta e sete reais c trinta e sete
centavos) conforme matriculas juntadas de doc. 117/123 por espelhar o valor mais
adequado para a área. mesmo que somente para fins de isenção.
6) Seja julgada procedente a ação mantendo-se as liminares com o objetivo de
suspender a exigibilidade do crédito tributário, mantendo na íntegra a declaração
referente ao exercício de 2006 e determinar que o nome da Impetrante seja retirado do
CADIN com baixa nos arquivos daquela instituição, por não atender ao que preconiza
nossa legislação vigente, com a condenação do órgão impetrado ao pagamento dos
honorários advocatícios e custas processuais.
Assim, a confrontação da petição inicial da ação judicial com as razões recursais
revela que toda a matéria objeto do processo administrativo restou submetida à apreciação do
Poder Judiciário, ou seja, não subsistiu matéria diferenciada.
Logo, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário em razão da
desistência tácita do recurso decorrente da propositura pelo sujeito passivo da ação judicial em
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.864 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721502/2009-10

tela (Lei n° 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único; Súmula CARF n° 1; e Parecer Normativo
Cosit n° 7, de 2014).
Isso posto, voto NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital